Tribunal: TJMT
Processo: 1035400-41.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035400-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEONARDO VETTORELLO DIAS SILVEIRA - CPF: 027.770.140-60 (ADVOGADO), REGIANE BATISTA DA SILVA SOUZA - CPF: 055.813.661-36 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 36.947.229/0001-85 (AGRAVADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (AGRAVADO), WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO - CNPJ: 36.272.465/0001-49 (AGRAVADO), NOVA VERDE MELHORIAS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 53.627.803/0001-37 (AGRAVADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (AGRAVADO), RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 11.275.560/0001-75 (AGRAVADO), NOVERDE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. - CNPJ: 23.792.378/0001-70 (AGRAVADO), SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. - CNPJ: 33.030.944/0001-60 (AGRAVADO), ELEANDRO VETTORELLO SILVEIRA - CPF: 667.402.150-49 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), ADRIENES BERNARDES DA SILVA - CPF: 077.392.056-05 (ADVOGADO), LANA MARA BUENO FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 040.854.926-24 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):REGIANE BATISTA DA SILVA SOUZA

AGRAVADO(
S):
BANCO DO BRASIL S.A. e Outros.

EMENTA. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para limitação dos descontos realizados pelos credores ao percentual de 35% da renda líquida mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a limitação dos descontos realizados pelos credores ao percentual de 35% da renda líquida mensal da agravante, em razão de
superendividamento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

No caso em exame, a agravante não comprovou a probabilidade do direito, uma vez que não apresentou evidências de irregularidades nos empréstimos contratados.

A Lei n. 14.181/2021 (Lei do
Superendividamento
) prevê a realização de audiência de conciliação antes da concessão de medidas como a suspensão ou limitação dos descontos.

Ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A limitação dos descontos realizados pelos credores ao percentual de 35% da renda líquida mensal do devedor
superendividado
depende da comprovação da probabilidade do direito e da realização de audiência de conciliação, conforme previsto na Lei n. 14.181/2021."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300; Lei n. 14.181/2021, art. 104-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1013863-57.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.03.2023; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1024998-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1022347-61.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por

REGIANE BATISTA DA SILVA SOUZA
,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
176072245 –
autos de origem PJE Nº 1010689-55.2024.8.11.0037
)
pelo Juízo do 3ª Vara Cível de Primavera do Leste-MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar a limitação dos descontos realizados pelos credoresao percentual de 35% da renda líquida mensal, dentre outros pedidos
.

Em razões recursais, alega, em síntese, que o pedido de limitação dos descontos de visa contemplar o fato de o ordenamento jurídico brasileiro reconhecer que o consumidor não deve ser responsabilizado por arcar com taxas abusivas e clausulas leoninas, enquanto somam-se comprovados prejuízos a manutenção de sua subsistência.

Sustenta, ainda, que a Lei 10820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento e dá outras providências, concretiza o limite máximo de 30% aos descontos nos vencimentos de consumidores com descontos em folha, devendo aqui ser utilizada como norma por analogia, na linha da Lei 14.181/2021, fazendo-se um necessário diálogo de fontes, aplicando-se o art. 6º § 5º.

Por estas razões, postula, no mérito, reformar a decisão ora agravada objetivando concessão do pedido liminar para limitação dos descontos bancários, consignados ou não, em 35% da renda do autor.

Tutela recursal indeferida em ID.
259663659
.

O Agravado
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
, apresenta contrarrazões em ID.
266451763
, impugnando, preliminarmente, a justiça gratuita da Agravante e, no mérito, o desprovimento do recurso.

O Agravado
NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTO S/A
, apresenta contrarrazões em ID.
267596793
, arguindo preliminar de ausência de
dialeticidade
recursal e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

Já os Agravados
COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (ÁGIL)
, NU PAGAMENTOS S.A.,
BANCO DO BRASIL S.A.,

JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
,
RECARGAPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
,
WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDIT
O, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
apresenta
m
suas contrarrazões em ID.
261240266
,
261874267
,
262588287
,
262776277
,
265829291
e
266959250
pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):REGIANE BATISTA DA SILVA SOUZA

AGRAVADO(
S):
BANCO DO BRASIL S.A. e Outros.

VOTO
– PRELIMINAR

Impugnação à Justiça Gratuita

O Agravado
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
se insurge da justiça gratuita deferida em favor da Agravante argumentando que esta não comprovou seu estado de vulnerabilidade, tendo em vista que não juntou aos autos
documentos que corroborassem com a sua hipossuficiência, razão pela qual a benesse merece ser revogada.

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada
.

Além disso, verifica-se que a concessão da justiça gratuita foi realizada em primeiro grau, não cabendo ao agravado impugnar sua concessão em sede de contrarrazões neste recurso, já que possui meios próprios disciplinados pelo nosso ordenamento jurídico para realizar a impugnação à benesse.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-PRELIMINAR

Dialeticidade
recursal

O Agravado
NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTO S/A

afirma que o recurso viola a
dialeticidade
recursal, uma vez que não rebate especificamente os fundamentos da decisão agravada, de modo que não poderá ser conhecido.

Contudo, não é o que se verifica da peça exordial.

Analisando os argumentos apresentados, verifico que foram apresentados elementos fáticos e jurídicos que
pertinem
diretamente com a reforma da decisão agravada, portanto, não há que se falar em ausência de
dialeticidade
.

Nesse sentido:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE
RECURSAL – REJEITADA - EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUISITOS CUMULATIVOS DA TUTELA PROVISÓRIA E GARANTIA DA EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE NO CASO EM EXAME – NÃO INCIDÊNCIA DO EFEITO SUSPENSIVO – CHAMAMENTO AO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – MODALIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS QUE SE APLICA SOMENTE AO PROCESSO DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, não há que falar em ausência de
dialeticidade
recursal.

Em regra, os embargos à execução não suspendem a execução, salvo se o devedor demonstrar, cumulativamente, os requisitos da tutela provisória e a suficiente garantia da dívida, admitindo-se a mitigação desta exigência apenas excepcionalmente, a exemplo da condição econômica do hipossuficiente, hipótese distinta do caso em exame. Inteligência do art. 919, caput e §1º, do Código de Processo Civil.

O chamamento ao processo é instituto jurídico aplicável somente à fase de conhecimento de demandas condenatórias, pois visa à formação de título executivo contra os demais devedores, não se admitindo, assim, sua utilização em sede de execução, que se faz no interesse do credor, a quem é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Inteligência dos
arts
. 275 do Código Civil e 132 e 797 do Código de Processo
Civil.

(
N.U 1004735-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024)
(grifo nosso)

Dito isso,
rejeito
a preliminar de violação a
dialeticidade
recursal.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por

REGIANE BATISTA DA SILVA SOUZA
,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
176072245 –
autos de origem PJE Nº 1010689-55.2024.8.11.0037
)
pelo Juízo do 3ª Vara Cível de Primavera do Leste-MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar a limitação dos descontos realizados pelos credoresao percentual de 35% da renda líquida mensal, dentre outros pedidos
.

Argumenta, em síntese, sobre a necessidade de se realizar a limitação dos descontos em sua folha de pagamento para conservar a sua subsistência
, garantindo o mínimo existencial
até que o ocorra o julgamento de mérito
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
in
deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada in
deferiu o
pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) ajuizada por REGIANE BATISTA DA SILVA SOUZA
em face de BANCO DO BRASIL S.A., NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, WILL S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, NOVA VERDE MELHORIAS AMBIENTAIS LTDA, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, RECARGAPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, NOVERDE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA, SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA, devidamente qualificados nos autos.

Alega a parte requerente, em síntese, que é professora, estando atualmente em condição de
superendividamento
, tendo em vista as dívidas decorrentes de empréstimos consignados e pessoais contraídos junto aos requeridos, além de gastos com despesas básicas para manutenção de sua subsistência e de sua família.

Assim, requer a concessão da tutela de urgência, para: a) Suspender a exigibilidade do pagamento das dívidas não consignadas existentes com os credores até a elaboração do plano de pagamento ou acordo na audiência de conciliação, até a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida; b) Determinar que os requeridos que se abstenham de incluir o nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito, ou, caso já o tenham feito, que sejam compelidos a dar baixa nas negativações; c) Determinar que os requeridos sejam intimados a apresentar, no prazo de 15 dias antes da audiência de conciliação, todos os contratos em aberto com o cliente bem como o valor atualizado do valor principal da dívida, número de parcelas faltantes de cada contrato e o valor já quitado, bem como os documentos usados para análise da condição financeira de capacidade de pagamento do crédito a ser liberado, para que a parte requerente tenha tempo hábil para analisar eventuais propostas trazidas pelas Requeridas; d) Determinar a suspensão de ações de cobrança e/ou execução dos credores contra a parte requerente, enquanto tramitar o presente feito; e) Requer ainda, para o caso de descumprimento da ordem judicial, a cominação de multa diária em valor a ser estipulado por Vossa Excelência, em montante não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais), com o fito de que seja compelida a cumprir a decisão proferida.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Assim, recebo a inicial por estar de acordo com os preceitos legais.

É de se registrar que a tutela antecipada
caracteriza-se
pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela.

De acordo com a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nesses termos:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

A tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada:

“Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, verifico que o pedido é de suspensão dos contratos de empréstimos, sob a alegação de que se encontra endividada e necessita fazer a repactuação dos débitos, de modo a sustentar que as dívidas estão comprometendo o seu mínimo existencial.

No entanto, verifica-se que não assiste razão à parte autora.

Isso porque ela não trouxe ao processo qualquer comprovação de que os empréstimos contratados livremente possuem alguma irregularidade. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – NATUREZA CONCURSAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DIVERSAS LOJAS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO POLO PASSIVO, INCLUSIVE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 109, I, DA CF - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A competência para julgar Ação de Repactuação de Dívidas com fundamento na Lei n. 14.181/2021 (do
Superendividamento
) é da Justiça Estadual, ainda que a Caixa Econômica Federal integre o polo passivo. Precedentes do STJ. É mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento do pedido de suspensão dos débitos. A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada. (N.U 1013863-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023,
Publicado
no DJE 21/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do
superendividamento
), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada. (N.U 1024998-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM
CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do
superendividamento
), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela
legislação.Sobre
os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada. (N.U 1022347-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023,
Publicado
no DJE 09/02/2023)

Assim sendo, ante a ausência dos requisitos necessários, não resta alternativa senão o indeferimento do pleito.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR pretendida.

Considerando a Portaria n.º 06/2023 do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que instalou o CEJUSC do
Superendividamento
, com competência em todas as comarcas do Estado, determino a remessa do feito àquela unidade, para que receba o tratamento adequado para o conflito.

Com a indicação e data da audiência, citem-se as partes requeridas para, querendo, apresentarem contestação, no prazo
legal.”

[...]”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

Sobre a questão posta, a Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A e 104-B no CDC, que prevê:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor
superendividado
pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º
O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá
à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por
superendividamento
, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” – Grifo Nosso

Assim, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual o autor apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Por se tratar de procedimento especial, entendo ser de extrema importância a observância de cada ato descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do
superendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Desta feita, a priori, o inconformismo do agravante
não
merece acolhida, pois a decisão proferida na origem, ao que tudo indica, aplicou corretamente a expressão do texto legal. Logo, por conseguinte, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida
pela parte agravada
em primeiro grau
, notadamente pela falta
, de plano,
de probabilidade do direito.

Neste sentido, seguem os precedentes desta e. Câmara Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie. In
casu
, na presente ação de repactuação de dívidas,
mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos da
devedora
.”
(N.U 1029334-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024) – Grifo Nosso

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO - LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC NÃO OBSERVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art.
300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou observado no caso concreto. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois,
segundo a Lei do
Superendividamento
, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da
tutela
.”
(N.U 1030749-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 09/03/2024) – Grifo Nosso

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRUDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação
, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
etapa que não pode ser
suprimida
.”
(TJMT- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019667-69.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023) – Grifo Nosso

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que não restaram configurados
motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025